Tribunal: TJBA
Processo: 8007999-22.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007999-22.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A. S. D. e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA, RAFAEL ADEODATO GARRIDO, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: RAFAEL BEZERRA DANTAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, RAFAEL ADEODATO GARRIDO, MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA. DANO MORAL E PERDA DE TEMPO ÚTIL. HONORÁRIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral, ajuizada em face da UNIMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde, afastou os pedidos de indenização por danos morais e por perda de tempo útil e determinou sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a limitação da cláusula de coparticipação do plano de saúde em tratamentos contínuos para TEA; (ii) definir a existência de dano moral e indenização por perda de tempo útil diante da cobrança considerada excessiva; (iii) reavaliar os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de coparticipação prevista contratualmente (ID 82757844, p. 33, cláusula 23.2.1; ID 82757845, item 8.1) é válida quando redigida de forma clara, informada ao consumidor e desde que não inviabilize o acesso ao tratamento, conforme o art. 16 da Lei 9.656/98 e jurisprudência do STJ.

4. A cobrança individualizada por sessão de terapia, embora formalmente prevista, gerou ônus excessivo ao consumidor (ID 82757820 e ID 82757821), com aumento médio de nove vezes em relação à mensalidade, colocando em risco a continuidade do tratamento multidisciplinar necessário ao menor com TEA.

5. A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano, conforme fixado em sentença, está alinhada com a jurisprudência do STJ (REsp 2.001.108/MT), que admite o teto mensal como meio de assegurar previsibilidade e viabilidade financeira ao beneficiário.

6. Não houve comprovação de efetiva interrupção do tratamento, recusa de atendimento ou prejuízo concreto à saúde do paciente que justifique indenização por dano moral. A cobrança, ainda que elevada, não extrapolou os limites do mero aborrecimento, conforme adequadamente consignado em sentença e no parecer do MP (ID 82757855 e ID 85278151).

7. A alegação de perda de tempo útil carece de prova de prejuízo existencial concreto. O ajuizamento da demanda ocorreu imediatamente após a cobrança impugnada (ID 82757829), e não houve demonstração de compromissos desmarcados, atrasos ou desorganização significativa na rotina do consumidor.

8. A condenação em honorários fixados sobre o “proveito econômico” revelou-se inadequada, diante da dificuldade de mensuração exata desse valor. Aplicável, assim, a regra do art. 85, § 2º, do CPC, devendo a verba ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, caput; 196; CDC, arts. 6º, III; 47; 51, IV e § 1º, II; Lei 9.656/1998, arts. 12, VI, e 16, VIII; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2085472/MT, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 2115482, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.02.2024; TJ-SP, AI nº 2317322-23.2023.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Coelho, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007999-22.2024.8.05.0191
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e A. S. D.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, apenas para reformar a fixação dos honorários sucumbenciais destinados ao seu patrono, estipulando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA